Tribunal: STF
Processo: HC 238865
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.092/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e III, e §2º-A, I, do CP), porque, 



    em concurso com pessoa não identificada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), R$ 6.800,00 em dinheiro, em desfavor de [vítima], que estava em serviço de transporte de valores, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10), documento (fls. 11/17), relatório (fls. 19/22), filmagens (fls. 23) e laudo pericial (fls. 24/27). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida neste regimental.



    2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva corroborada pelo conjunto probatório amealhado no curso da instrução, ressaltando o depoimento da vítima, que, em juízo, narrou de forma segura e com detalhes a participação do apelante no roubo (e-STJ, fl. 26).



    3. Desse modo, a desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes depende de revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via eleita.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a condenação se apoia em um reconhecimento frágil da vítima, influenciado por terceiros e realizado com contradições. Além disso, as provas apresentadas são frágeis e inaptas a vencer a presunção de inocência do paciente; e (b) Caso a tese absolutória seja afastada, no que se refere à incidência da causa de aumento relativa ao transporte de valores, a vítima do crime de roubo não tem por função primordial o transporte de bens valiosos (dinheiro, joias preciosas, etc.), tanto é que sequer descreveu nos autos que realizava tal transporte com frequência. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, III, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Como se sabe, o habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida neste regimental. 



    Ao apreciar as questões levantadas pela defesa, o acórdão destacou que a autoria delitiva é corroborada pelo conjunto probatório amealhado no curso da instrução, ressaltando o depoimento da vítima, que, em juízo, narrou de forma segura e com detalhes a participação do apelante no roubo (e-STJ, fl. 26). 



    Dessa maneira, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, as alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente